Tribunal: TCU
Processo: 006.357/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Ailton Nascimento contra o Acórdão 3997/2020-TCU-2a Câmara que considerou revel o recorrente, julgou irregulares as contas, aplicou multa e autorizou a cobrança judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Aílton Nascimento contra o Acórdão 3997/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente, ao Ministério do Turismo, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Sergipe e aos demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-os que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.